Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-02.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004120-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 035.360.721-51 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DR. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL REJEITADA. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.

II - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

III - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1004120-02.2019, proposta por
ALBERTO OLIVEIRA PEREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, corrigidos monetariamente desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante invoca a prejudicial da prescrição, haja vista que a ação foi proposta depois de passados mais de três anos da data da ocorrência do sinistro.

Fala em ausência de nexo de causalidade, uma vez que a parte autora deixou de trazer, junto a exordial, Boletim de Ocorrência que pudesse comprovar o nexo causal entre a lesão e o suposto acidente de trânsito noticiado nos autos.

Afirma que, segundo previsão legal, para ter direito a cobertura securitária, o autor deveria colacionar aos autos Boletim de Ocorrência elaborado em órgão policial competente na efetiva data do acidente.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões aportaram aos autos à ID. de n. 126898713

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO

Eminentes pares:

A Porto Seguro invoca a prejudicial da prescrição, haja vista que a ação foi proposta somente em 30/01/2019, ou seja, depois de mais de três anos da ocorrência do sinistro.

Diz que, como o sinistro ocorreu em 31/12/2014, o prazo fatal para proposição da demanda seria a data de 31/12/2017.

Pois bem, conforme consta dos autos, em razão do acidente, o apelado sofreu lesões que evoluíram para invalidez parcial e permanente do membro inferior esquerdo de intensa repercussão, avaliada em 52,5%. (ID. 126898689)

Desse modo, em que pese a ação ter sido manejada depois de três anos da data do acidente (30/01/2019), razão não assiste a apelante, pois é de nítida percepção que a ciência inequívoca da invalidez não se deu na data do sinistro, necessitando, portanto, de laudo médico que pudesse atestá-la.

Sendo assim, diante do conjunto fático probatório, a invalidez permanente do apelado não era notória, sendo necessário laudo médico para comprovar tal situação.

Esse entendimento encontra-se sedimentado pelo verbete de súmula 573, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 573 – Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016).”

Desse modo, rejeito a preliminar da prejudicial da prescrição.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

A Porto Seguro segue alegando a inexistência de nexo de causalidade, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos boletim de ocorrência que pudesse demonstrar que as lesões são decorrentes do suposto acidente de trânsito alegado na inicial.

Pois bem, como por muito já decidido por esta Corte, o boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o sinistro, podendo ser aceito, para tanto, outros meios de prova.

Da análise profunda dos autos, verifica-se que o autor trouxe aos autos a Certidão de Ocorrência lavrada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU e Ficha de Atendimento Médico de Emergência do Hospital Regional de Sorriso, os quais somados ao laudo médico judicial, são provas mais que suficientes para comprovar o sinistro noticiado, bem como, o nexo de causalidade com a lesão sofrida. (ID’s. 126896334, 126896336 e 126898689)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial Dr. Flávio Ribeiro de Mello foi incisivo ao atestar que:
“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo relatado e o dano corporal apresentado pelo autor”.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, se não pela Certidão de Ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há que se falar sobre improcedência da ação por ausência de nexo de causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022